Tribunal: TJDFT
Processo: 0714203-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. LAVRATURA DA ESCRITURA. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA IMPUTADA AO ADQUIRENTE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. INADIMPLEMENTO. AVIAMENTO DE AÇÃO VISANDO A COMINAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR O CONVENCIONADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS AO PAGAMENTO DO IPTU DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES AO PROMITENTE COMPRADOR. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. AFIRMAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGADO EMANADO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR (ERESP 1.280.825/RJ) EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. O interesse de agir se descortina quando o instrumento manejado é adequado para perseguição da prestação almejada e, ademais, é útil, necessário e indispensável para obtenção do almejado, derivando dessas premissas que, afigurando-se a ação manejada adequada ao fim almejado, necessária, útil e indispensável para obtenção da prestação, o que é denotado pela própria postura assumida pela parte ré ao defender a rejeição dos pedidos formulados, o interesse de agir da parte autora ressoa indene, determinando a deflagração da relação processual e a resolução da lide sob a ótica do direito material, ou seja, mediante provimento meritório.
2. Consoante o entendimento estratificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, encerrando a pretensão natureza de reparação civil advinda de relação contratual, o prazo prescricional incidente sobre a espécie é o decenal, emoldurando-se na dicção do artigo 205 do Código Civil, reservando-se o prazo trienal contemplado pelo artigo 206, §3o, inciso V, da mesma codificação, somente às situações que envolvam pretensões de reparação civil decorrentes da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual (EREsp no 1.280.825/RJ).
3. Constitui verdadeiro truísmo que a pretensão germina com a violação do direito subjetivo, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, germinada a pretensão indenizatória no momento em que fora violado o direito que reputa a parte deter em face de ter sido compelida a despender valores para quitar débitos de IPTU do imóvel lançados em seu nome pela autoridade tributária, em decorrência de alegada inércia do adquirente em promover a transferência da propriedade do bem para sua titularidade, pois a partir de então estava municiada de lastro para postular a reparação dos prejuízos que alegara ter experimentado com o havido, não há se falar em implemento do fluxo prescricional se ajuizada a pretensão destinada à perseguição indenizatória ainda dentro do interregno decenal subsequente ao fato gerador da pretensão.
4. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge a constatação de que, formulando pretensão cominatória lastreada em vínculo contratual traduzido em contrato de promessa de compra e venda, à construtora autora fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, comprovando a subsistência do negócio, a obrigação afeta ao promitente comprador de promover a transferência da propriedade do imóvel para sua titularidade e a sua prolongada inércia em se desincumbir da obrigação que lhe fora imputada, e ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
5. Inexistindo óbice à transferência da propriedade do imóvel novo vendido e entregue ao adquirente, consistente na ausência de autorização para a escritura, e patenteada sua inércia em promover a transcrição do bem imóvel para seu nome, ensejando que a alienante continuasse a figurar como proprietária e a experimentar os efeitos jurídicos dessa posição, sobejando, ademais, que, após tomar conhecimento da pretensão aviada em seu desfavor, deflagrara, ademais, o procedimento de transmissão do domínio perante o cartório de registros públicos, ressoa imperioso o acolhimento do pedido cominatório formulado em seu desfavor visando compeli-lo a realizar a obrigação ante a ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, I e II).
6. Em se tratando de edifício novo, o promitente comprador, adquirindo unidade imobiliária nele inserido, somente é passível de ser responsabilizado pelos encargos condominiais, taxas e tributos gerados pelo imóvel após a efetiva transmissão de sua posse direta, que é configurado com a entrega das chaves pela construtora, à medida que antes da assunção da posse direta a construtora e incorporadora, detendo a qualidade de titular do domínio e de possuidora, é quem está enlaçada à obrigação de suportar as taxas e tributos gerados pelo imóvel que construíra e prometera à venda.
7. Emergindo o inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso injustificado do adquirente em diligenciar a transferência da propriedade do imóvel para sua titularidade, ensejando que os débitos de IPTU de diversos exercícios financeiros fossem lançados, após a entabulação do negócio e entrega da unidade imobiliária, pela autoridade tributária em nome da vendedora, deve indenizar a alienante pelos prejuízos experimentados, ressoando que os valores vertidos para a quitação dos débitos tributários solvidos pela vendedora devem ser objeto de restituição pelo comprador por encerrar prejuízo germinado do inadimplemento contratual havido.
7. Desprovido o apelo, a sucumbência do recorrente no grau recursal determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Fixados honorários recursais. Unânime.